Tribunal: CARF
Processo: 15374.971714/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.971714/2009-70
ACÓRDÃO
1001-003.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO RADIOTERAPICO GAVEA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
IRPJ. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. RETIFICADORA POSTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. ART. 138 DO CTN.
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória apenas se o
contribuinte recolheu o imposto devido, acrescido de juros e correção
monetária, espontaneamente, antes de qualquer medida administrativa
por parte do fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.971714/2009-70
2
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
156/160) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 09, que não homologou a compensação constante da DCOMP
03691.57612.210807.1.3.04-8906 (folhas 03/06), de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 10.244,76, tendo em vista que os valores do DARF
informado como origem do crédito, de período de apuração 30/06/2007, data de arrecadação
31/07/2007, código de receita 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO
PRESUMIDO OU ARBITRADO) e valor total de R$ 24.297,00, foram integralmente utilizados para
quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 11/13), a contribuinte alega, em
síntese, que constatou que a DCTF referente ao segundo trimestre do ano de 2007 foi transmitida
com erro. O valor do débito de código 2372 relativo ao período de apuração 30/06/2007 seria de
R$ 7.039,70, conforme consta também na DIPJ, e não de R$ 24.297,00, como havia sido informado
na DCTF, que, por isso, foi retificada.
No acórdão a quo, registra-se que o direito creditório em questão já foi examinado
nos autos do processo no 15374.965486/2009-07, tendo sido proferida decisão desfavorável ao
contribuinte, o Acórdão DRJ/RJO-I no 039.312, de 11/08/2011, no qual a não-homologação foi
mantida pelo fato da contribuinte ter retificado sua DCTF após ter tomado ciência do despacho
decisório sem ter trazido aos autos nenhuma prova material que pudesse justificar o erro ocorrido
na declaração original.
Ciência do acórdão DRJ em 03/02/2012 (folha 163). Recurso voluntário apresentado
em 17/02/2012 (folha 165).
A recorrente, às folhas 165/172, em síntese do necessário, ratifica as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, acrescentando que a DCTF retificadora
apresentada após a ciência do despacho decisório não é uma declaração retificadora e trata-se, na
verdade, de “prova documental do direito creditório, pois, como se sabe, a legislação fiscal e os
sistemas de controle da Receita Federal não permitem a retificação de declaração após a
ocorrência do prazo decadencial (a declaração foi anexada à MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em 2009 e reporta-se ao ano-calendário 2007)”. Anexa, às folhas 203/214,
cópias de folhas do livro razão e requer, caso restem dúvidas a respeito da existência do direito
creditório, seja o processo convertido em diligência para posterior apreciação do pedido.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.141 (fls.
217), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta anexasse a cópia integral do
processo 15374.965486/2009-07.
A cópia do processo 15374.965486/2009-07 foi anexada às fls. 222 a 386, com a
informação que, após o julgamento desfavorável realizado pela DRJ, o contribuinte não
apresentou recurso e os autos foram devidamente arquivados.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.971714/2009-70
3
O contribuinte foi devidamente intimado e não apresentou manifestação (fls. 390).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de
primeira instância (folhas 156/160) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra o despacho decisório à folha 09, que não homologou a compensação
constante da DCOMP 03691.57612.210807.1.3.04-8906 (folhas 03/06), de crédito correspondente
a pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 10.244,76, tendo em vista que os valores do
DARF informado como origem do crédito, de período de apuração 30/06/2007, data de
arrecadação 31/07/2007, código de receita 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM
LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO) e valor total de R$ 24.297,00, foram integralmente utilizados
para quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 11/13), a contribuinte alega, em
síntese, que constatou que a DCTF referente ao segundo trimestre do ano de 2007 foi transmitida
com erro. O valor do débito de código 2372 relativo ao período de apuração 30/06/2007 seria de
R$ 7.039,70, conforme consta também na DIPJ, e não de R$ 24.297,00, como havia sido informado
na DCTF, que, por isso, foi retificada.
No acórdão a quo, registra-se que o direito creditório em questão já foi examinado
nos autos do processo no 15374.965486/2009-07, tendo sido proferida decisão desfavorável ao
contribuinte, o Acórdão DRJ/RJO-I no 039.312, de 11/08/2011, no qual a não-homologação foi
mantida pelo fato da contribuinte ter retificado sua DCTF após ter tomado ciência do despacho
decisório sem ter trazido aos autos nenhuma prova material que pudesse justificar o erro ocorrido
na declaração original.
Ciência do acórdão DRJ em 03/02/2012 (folha 163). Recurso voluntário apresentado
em 17/02/2012 (folha 165).
A recorrente, às folhas 165/172, em síntese do necessário, ratifica as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, acrescentando que a DCTF retificadora
apresentada após a ciência do despacho decisório não é uma declaração retificadora e trata-se, na
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.971714/2009-70
4
verdade, de “prova documental do direito creditório, pois, como se sabe, a legislação fiscal e os
sistemas de controle da Receita Federal não permitem a retificação de declaração após a
ocorrência do prazo decadencial (a declaração foi anexada à MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em 2009 e reporta-se ao ano-calendário 2007)”. Anexa, às folhas 203/214,
cópias de folhas do livro razão e requer, caso restem dúvidas a respeito da existência do direito
creditório, seja o processo convertido em diligência para posterior apreciação do pedido.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.141 (fls.
217), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta anexasse a cópia integral do
processo 15374.965486/2009-07.
A cópia do processo 15374.965486/2009-07 foi anexada às fls. 222 a 386, com a
informação que, após o julgamento desfavorável realizado pela DRJ, o contribuinte não
apresentou recurso e os autos foram devidamente arquivados.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.971714/2009-70
5
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
O art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), ao tratar da denúncia espontânea,
pontua que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. O
parágrafo único do dispositivo esclarece que a denúncia só é considerada espontânea se realizada
antes do contribuinte sofrer fiscalização tendente à constituição do crédito tributário, in verbis:
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A denúncia espontânea, portanto, é o instituto jurídico que tem por objetivo
estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de regularidade,
pagando os tributos que omitira, com juros, mas sem multa.
Esclarece a Ministra Regina Helena que a denúncia espontânea visa prevenir
conflito que possivelmente seria deflagrado após o início da atividade fiscalizatória, sendo
interessante tanto ao contribuinte, quanto ao Fisco. Relaciona-se, exatamente, com os tributos
sob regime de lançamento por homologação.
Tratando-se de lançamento por homologação, tem-se que o sujeito passivo deve
apurar o tributo e fazer o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo devedor faltante caso exista
falha na apuração realizada pelo próprio contribuinte ou responsável tributário. O contribuinte
está livre para, por si, apurar o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal pagamento pode e deverá
ser analisado pelo fisco a posteriori.
Entendendo o Fisco que o contribuinte apurou o valor correto e realizou o
pagamento integral, realiza a sua devida homologação. Por outro, concluindo pela insuficiência do
valor apurado e pago, realiza o lançamento de ofício apontando o saldo devedor que entenda
devido, em consonância com a regra estipulada no art. 150 do CTN combinada com aquela do art.
142 do mesmo Diploma.
O art. 138 do CTN afasta a aplicação de multa moratória se o contribuinte recolheu
o imposto devido, acrescido de juros e correção monetária, espontaneamente, antes de qualquer
medida administrativa por parte do fisco.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.904 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.971714/2009-70
6
Além disso, tem razão a decisão proferida pela DRJ quando menciona que já houve i
exame da questão do direito creditório nos autos do processo n° 15374.965486/2009-07, tendo
sido proferida decisão desfavorável ao contribuinte (Acórdão DRJ/RJ0-1 n°039.312, de
11/08/2011). Sendo assim, não há que se falar em disponibilidade de crédito, para o pleito ora em
análise.
Conforme verificado no referido processo, a partir de psquisa efetuada junto ao
sistema da RFB, IRPJ consulta (CONSULTA DECLARAÇÕES), Ficha 18-A Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL a pagar no valor de R$ 7.039,70 somente foi informada na DIPJ
retificadora apresentada em 28/10/2009 (fls. 127 e 131/133), ou seja, em data posterior à emissão
do Despacho Decisório, que foi em 07/10/2009 (fls. 08).
Da mesma forma, a DCTF que retificou o debito de CSLL originalmente informado,
no valor de R$ 24.297,00, para o débito no valor de R$ 7.039/70 (fls. 125), foi apresentada
somente em 16/10/2009 (fl. 124), criando um suposto crédito no valor de R$ 17.257,30.
Como visto acima, o Despacho Decisório foi proferido em 07/10/2009, com ciência
do contribuinte em 20/10/2009, e as DIPJ e DCTF retificadoras que alteraram o valor da CSLL
foram entregues, respectivamente, em 16/10/2009 e 28/10/2009, portanto, posteriores à emissão
do dito despacho.
A legislação em vigor não permite que depois de iniciado qualquer procedimento
fiscal, seja apresentada declaração retificadora.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 398
DF CARF MF
Original